Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. DEFERIMENTO CONCOMITANTE DE PESQUISAS POR INTERMÉDIO DE OUTROS SISTEMAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTES DO RESULTADO DAS PESQUISAS DEFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.
3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. A medida pretendida deve ser adotada com cautela, tendo em vista que exige a efetivação de diversas providências, com a possibilidade de impactar o desenvolvimento regular da prestação jurisdicional.
5. No caso em análise o indeferimento da medida pleiteada não resultou em efetivo prejuízo aos interesses da agravante, tendo em vista que o Juízo singular deferiu a efetivação de pesquisa pontual de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud, além de também ter deferido o requerimento de pesquisa por meio dos sistemas Infojud e Renajud. Aliás, não tendo sido frutíferas as referidas pesquisas o Juízo singular ainda determinou o retorno dos autos para análise de eventual pesquisa por meio do sistema conhecido como “Sniper”. 5.1. Antes mesmo de efetivadas as aludidas pesquisas, que têm a possibilidade de identificar bens do devedor passíveis de penhora, a agravante interpôs o presente recurso. 5.2. Por essa razão, fica evidenciado que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
6. Recurso conhecido e desprovido.